Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CORREÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 388 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, V, do Código Penal). Consta que, em 13/02/2025, por volta das 22h, no Paranoá/DF, o réu, portando simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima, exigiu dinheiro e tênis, agrediu-a fisicamente e restringiu sua liberdade por cerca de 20 a 30 minutos, até ser contido por populares e preso em flagrante pela Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima; (iv) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal, ainda que sem observância literal ao art. 226, II, do CPP, não é nulo quando realizado de forma segura e corroborado por outras provas colhidas em juízo.
4. A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, autos de apreensão, arquivos de mídia e prova oral colhida sob contraditório.
5. A autoria decorre da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e registros audiovisuais, com apreensão do simulacro e do celular em poder do réu.
6. Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância probatória.
7. A restrição de liberdade por tempo superior ao necessário para a subtração do bem atrai a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
8. O depoimento de policiais militares, prestado sob contraditório e em consonância com as demais provas, constitui meio idôneo para sustentar a condenação.
9. A pena-base foi redimensionada, adotando-se o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, reduzindo-se para 7 anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 dias-multa, diante da avaliação negativa de cinco vetoriais.
10. Mantida a agravante da reincidência na segunda fase e a fração de aumento de 1/3 na terceira fase, a pena definitiva foi fixada em 12 anos e 20 dias de reclusão, além de 22 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226, II, do CPP não é inválido quando corroborado por outras provas judicializadas.
A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais.
A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário à subtração configura a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
O depoimento de policiais militares, colhido sob contraditório e harmônico com as demais provas, é idôneo para fundamentar condenação.
O critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima é adequado para fixar a pena-base em razão de cada circunstância judicial negativa.